Tribunal: TJSP
Processo: 0002797-74.2020.8.26.0154
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO, ACERCA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CONDENADO PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DA MULTA E DA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NA MATÉRIA.
DESCABIMENTO - TURMA JULGADORA QUE EXAMINOU AS QUESTÕES DEVOLVIDAS, SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS, INDICANDO QUE O PRÉVIO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO, ACERCA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CONDENADO PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DA MULTA E DA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF NA MATÉRIA.
DESCABIMENTO - TURMA JULGADORA QUE EXAMINOU AS QUESTÕES DEVOLVIDAS, SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS, INDICANDO QUE O PRÉVIO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA NÃO É REQUISITO NECESSÁRIO À PROGRESSÃO DE REGIME – RAZÕES DE CONVENCIMENTO BEM EXPOSTAS, INOCORRENDO AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS – - PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ARGUMENTAÇÃO ADEQUADA – INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO ENSEJA O MANEJO DOS EMBARGOS – PRECEDENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.